Tribunal: TRF3
Processo: 5025085-04.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
206/1006)

5025085-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5025085-04.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: GLAUTER ZANATTA GIL

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELA DIVINO BERNARDI - SP343812-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS VINICIUS QUESSADA APOLINARIO - SP164723-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: ALESSANDRO HENRIQUE QUESSADA APOLINARIO - SP175995-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que extinguiu parcialmente o processo originário sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material quanto ao labor rural em determinados períodos, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta-se violação ao art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, sob o argumento de existência de início de prova material apto à averbação do tempo de serviço.

Decisão que indeferiu tutela de urgência. Ausência de contestação. Julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material, quando não há impedimento à repropositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, caput, do CPC, a ação rescisória é cabível, em regra, apenas contra decisões de mérito.

A decisão terminativa somente admite rescisão nas hipóteses excepcionais do § 2o do art. 966 do CPC, quando impedir a repropositura da demanda ou versar sobre admissibilidade recursal.

No caso, a extinção sem resolução do mérito decorreu da ausência de início de prova material, não impedindo o ajuizamento de nova ação com a apresentação de documentos adequados.

Inexistente análise de mérito no capítulo rescindendo, o que afasta o cabimento da ação rescisória. Precedentes do STJ e do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “Não é cabível ação rescisória contra decisão que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de prova material, quando não configuradas as hipóteses do art. 966, § 2o, do CPC e inexistente impedimento à repropositura da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 966, caput e § 2o, e 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR no 5.974/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 02.06.2020; TRF 3a Região, AR no 5010479-73.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, 3a Seção, j. 28.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5025085-04.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

AUTOR: GLAUTER ZANATTA GIL

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCELA DIVINO BERNARDI - SP343812-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: MARCOS VINICIUS QUESSADA APOLINARIO - SP164723-N

ADVOGADO do(a) AUTOR: ALESSANDRO HENRIQUE QUESSADA APOLINARIO - SP175995-N

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de ação rescisória proposta por GLAUTER ZANATTA GIL em face do INSS, com fundamento no artigo 966, V, do CPC, buscando rescindir acórdão prolatado pela Oitava Turma deste Tribunal, que negou provimento ao recurso do demandante e deu provimento à apelação do INSS, para afastar a especialidade das funções profissionais desenvolvidas no período de 20.11.2006 a 17.04.2017, mantendo a sentença na parte em que reconheceu o exercício de atividades laborativas comuns no interregno de 19.02.2002 a 02.07.2006 e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, no que tange ao pedido de averbação do labor alegadamente desempenhado nos lapsos de 1973 a 1977 e de maio de 1993 a setembro de 2000.

Sustenta o demandante que o Venerando Acórdão que se pretende seja rescindido, acabou por VIOLAR MANIFESTAMENTE À VIGÊNCIA AO TEOR DO ARTIGO 55 §3o DA LEI 8.213/91, vez que a parte autora juntou início de prova material exigido, demonstrando assim as condições para averbação do período de 1973 a 1977 e de maio/1993 a setembro/2000. Salienta que negar a averbação do período e do benefício a parte autora seria o mesmo que negar vigência ao teor do artigo acima mencionado. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com a implantação de benefício de aposentadoria em seu favor. Ao final, roga sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente demanda, com a desconstituição do acórdão impugnado e, em juízo rescisório, seja reconhecido, declarado, averbado e computado o tempo de contribuição de 1973 a 1977, com o consequente deferimento da jubilação desde a DER.

Pela decisão id 337436654, restaram deferidos os benefícios da justiça gratuita e indeferido o pedido de concessão da tutela de urgência.

Embora devidamente citado, o INSS não ofereceu contestação.

Não houve instrução probatória.

Apenas o demandante apresentou razões finais.

É o relatório.

VOTO

A pretensão da parte autora dirige-se no sentido de obter a desconstituição de acórdão prolatado pela Oitava Turma deste Tribunal, na parte em que extinguiu o feito subjacente, sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, no que tange ao pedido de averbação do labor alegadamente desempenhado nos lapsos de 1973 a 1977 e de maio de 1993 a setembro de 2000.

O caput do artigo 966, do CPC, prevê o cabimento da ação rescisória, como regra, contra a sentença de mérito. Sendo assim, tem-se que não é toda e qualquer decisão que pode ser objeto de uma ação rescisória; necessita-se de um conteúdo que analise, em regra, o mérito da causa.

Uma decisão que não adentre no mérito, não enseja motivos para a proposição da ação rescisória, justamente ante a possibilidade de ajuizamento de nova demanda.

O § 2o do artigo 966 do CPC, contudo, prevê exceções, autorizando a rescisão da decisão terminativa que impeça a propositura de nova demanda ou referente à admissibilidade do recurso correspondente.

No caso dos autos, não se mostra cabível a ação rescisória, já que a insurgência se dá contra capítulo de acórdão que extinguiu a ação subjacente sem resolução do mérito, porém não impossibilitou a propositura de nova ação, desde que a parte autora apresente os documentos indispensáveis ao ajuizamento.

Registre-se que o referido caso não se enquadra em qualquer das duas exceções elencadas no art. 966, § 2o.

Dessa forma, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a assentar a ausência de prova material capaz de comprovar o efetivo desempenho de labor rural, exatamente nos termos em que preconizado na Tese fixada no julgamento do Tema 629 do STJ. Não se trata, portanto, de decisão de mérito, o que torna incabível a ação rescisória para a sua desconstituição.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se infere do seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO APRECIADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR A DEMANDA.

1. Ação rescisória.

2. É incabível o ajuizamento de ação rescisória contra acórdão do STJ que não analisa o mérito da controvérsia. Incidência analógica da Súmula 249/STF.

3. Admite-se o indeferimento de plano da petição inicial de ação rescisória que confronta orientação pacificada pela Corte, a revelar a manifesta improcedência do pedido. Precedentes.

4. Esta Corte não detém competência para a apreciação de ação rescisória quando a decisão rescindenda não proferiu pronunciamento a respeito do mérito. Precedentes do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt na AR 5.974/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 05/06/2020).

Na mesma linha, colaciono o seguinte precedente desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍDO DE ATIVIDADE RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA.

I - Conforme exegese do art. 966, "caput", do CPC, somente é passível de desconstituição pela via da ação rescisória a decisão de mérito, transitada em julgado, ficando apenas ressalvado o cabimento na hipótese de decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, conforme previsão do § 2o do referido dispositivo legal.

II - Hipótese dos autos em que a parte autora pretende a desconstituição de decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, situação que não encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência. Precedentes.

III - Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5010479-73.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 28/06/2024, DJEN DATA: 03/07/2024)

Mostra-se, pois, incabível a presente ação rescisória, que pressupõe decisão que se submeta à coisa julgada material, tendo em conta que o julgado rescindendo, no capítulo que ora se pretende desconstituir, extinguiu o feito sem analisar a questão de mérito da demanda.

Constatada a ausência de pressuposto processual específico para a propositura da presente ação rescisória, de rigor a sua extinção sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV, e 966, caput, do CPC.

Diante de todo o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, e 966, caput, do CPC.

Ante a sucumbência sofrida pela parte autora e em se tratando de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, esta deve arcar com honorários advocatícios no importe 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que extinguiu parcialmente o processo originário sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material quanto ao labor rural em determinados períodos, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sustenta-se violação ao art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, sob o argumento de existência de início de prova material apto à averbação do tempo de serviço.

Decisão que indeferiu tutela de urgência. Ausência de contestação. Julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material, quando não há impedimento à repropositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 966, caput, do CPC, a ação rescisória é cabível, em regra, apenas contra decisões de mérito.

A decisão terminativa somente admite rescisão nas hipóteses excepcionais do § 2o do art. 966 do CPC, quando impedir a repropositura da demanda ou versar sobre admissibilidade recursal.

No caso, a extinção sem resolução do mérito decorreu da ausência de início de prova material, não impedindo o ajuizamento de nova ação com a apresentação de documentos adequados.

Inexistente análise de mérito no capítulo rescindendo, o que afasta o cabimento da ação rescisória. Precedentes do STJ e do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “Não é cabível ação rescisória contra decisão que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de prova material, quando não configuradas as hipóteses do art. 966, § 2o, do CPC e inexistente impedimento à repropositura da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 966, caput e § 2o, e 98, §§ 2o e 3o; Lei no 8.213/1991, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR no 5.974/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 02.06.2020; TRF 3a Região, AR no 5010479-73.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, 3a Seção, j. 28.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, e 966, caput, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão